Tribunal: TJSP
Processo: 2283414-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL
Débito de ICMS. Bloqueio SISBAJUD. Pretensão de suspensão da execução e de liberação da restrição, diante de suposto parcelamento da dívida. Inadmissibilidade. Prova documental não comprova a concretização do acordo. Pedido de parcelamento, ademais, foi formulado após o bloqueio SISBAJUD. Fato não autoriza a liberação dos valores (art. 8o, do Decreto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL
Débito de ICMS. Bloqueio SISBAJUD. Pretensão de suspensão da execução e de liberação da restrição, diante de suposto parcelamento da dívida. Inadmissibilidade. Prova documental não comprova a concretização do acordo. Pedido de parcelamento, ademais, foi formulado após o bloqueio SISBAJUD. Fato não autoriza a liberação dos valores (art. 8o, do Decreto Estadual no 62.709/17). Exceção de pré-executividade. Rejeição não justifica a imposição de ônus de sucumbência em desfavor do excipiente. Precedentes.
Provido, em parte, o recurso.